Tribunal: STF
Processo: ARE 1298388
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-11
Data de publicação: 2021-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. REEXAME DE ADMISSIBILIDADE DO APELO EXTREMO. DIREITO CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. INADIMPLÊNCIA. REPASSE POSTERIOR DOS VALORES DOS SERVIÇOS PRESTADOS. OFENSA REFLEXA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS E DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 454 DO STF. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.
    Decisão:  Trata-se de agravo interno interposto em face de decisão monocrática que julgou intempestivo o recurso extraordinário interposto pela parte recorrente. 
    Sustenta a parte agravante que não é o caso de aplicação do óbice da intempestividade, porquanto “foram comprovadas todas as paralisações ocorridas em decorrência da Pandemia vivenciada mundialmente, com todos os atos dispostos e comprovados, inclusive com a intimação ocorrida em 15/06/2020, conforme fls. 06 do presente agravo”.
    À luz dos argumentos expostos e comprovada a inexistência do óbice jurídico no qual fundada a negativa de seguimento ao recurso extraordinário com agravo, RECONSIDERO a decisão agravada, tornando-a sem efeito, julgo prejudicado o agravo interno interposto, e passo ao reexame do recurso extraordinário com agravo interposto pela ora agravante.
    Trata-se de agravo objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    “APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO QUAL A EXEQUENTE SE OBRIGOU A ATENDER OS TITULARES E BENEFICIÁRIOS DO PLANO DE SAÚDE DA EXECUTADA, MEDIANTE POSTERIOR REPASSE DOS VALORES DOS SERVIÇOS PRESTADOS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DO EMBARGANTE. EXECUÇÃO QUE NÃO FOI INSTRUÍDA COM AS GUIAS DE AUTORIZAÇÃO DOS SERVIÇOS MÉDICOS SUPOSTAMENTE PRESTADOS. A CLÁUSULA SEXTA DO CONTRATO PREVÊ QUE A EXEQUENTE DEVE REMETER, MENSALMENTE, AS FATURAS ACOMPANHADAS DAS GUIAS, CONSIGNADOS OS VALORES DOS SERVIÇOS PRESTADOS. AUSÊNCIA DE EXIGIBILIDADE. EXECUÇÃO NULA, NOS TERMOS ARTIGO 803, I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO PROVIDO PARA JULGAR PROCEDENTES OS EMBARGOS E EXTINGUIR A EXECUÇÃO.”
    Nas razões do apelo extremo, a recorrente aponta violação aos artigos 5°, LV, e 93, IX, da Constituição Federal.
    O Tribunal a quo inadmitiu o recurso extraordinário por considerá-lo deserto.
    É o relatório. DECIDO.
    O agravo não merece prosperar.
    Com efeito, o Plenário desta Corte, nos autos do ARE nº 748.371, Rel. Min. Gilmar Mendes, publicado no DJe de 1º/8/2013, julgado sob o rito da repercussão geral (tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.”(ARE 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1º/2/2019)
    Demais disso, esta Suprema Corte, em sua composição plenária, na oportunidade do julgamento do AI 791.292-QO-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes publicado no DJe de 13/8/2010, julgado sob a sistemática da repercussão geral (tema 339), firmou o entendimento no sentido de que o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. Por oportuno, transcrevo a ementa do referido julgado:
    “Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral.” (AI 791.292 QO-RG, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/2010)
    Sob outro enfoque, analisados os autos, colhe-se do acórdão atacado na via extraordinária a seguinte fundamentação:
    “Analisando os autos da execução embargada, verifica-se que o referido contrato de prestação de serviços celebrado entre as partes se encontra acostado às fls. 16/22. 
    Entretanto, inexistem provas de que a exequente seja credora da executada no valor de R$ 290.523,39 (duzentos e noventa mil quinhentos e vinte e três reais e trinta e nove centavos) referentes a serviços prestados em decorrência do contrato mencionado. 
    Com efeito, a exequente não juntou aos autos da execução as cópias das guias de autorização dos serviços médicos supostamente prestados, o que seria necessário para conferir a exigibilidade do título, tendo se limitado a apresentar planilhas elaboradas unilateralmente pelos seus prepostos (fls. 24/58). 
    Cabe ressaltar que a cláusula sexta do contrato, que trata do faturamento do pagamento, prevê que a exequente deve remeter “mensalmente, as faturas acompanhadas das guias, consignados os valores dos serviços prestados, ao Setor de Contas Médicas” do executado. 
    (…)
    Dessa forma, conclui-se que a exequente não demonstrou a exigibilidade do valor executado, uma vez que não logrou êxito em comprovar a efetiva prestação dos serviços contratados.” 
    Nesse contexto, verifica-se que para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem seria necessária a reanálise da causa à luz da legislação infraconstitucional de regência, dos fatos e provas dos autos e de cláusulas contratuais, providências vedadas em sede de recurso extraordinário. 
    Destarte, a afronta ao texto constitucional, caso ocorresse, seria meramente reflexa, incidindo, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 454 do Supremo Tribunal Federal, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”. À corroborar tais afirmações, cito os seguintes precedentes:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Contrato de prestação de serviços. Falhas na execução. Princípios da prestação jurisdicional, do contraditório e da ampla defesa. Fatos e provas. Cláusulas contratuais. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos, assim como de cláusulas contratuais. Incidência das Súmulas nºs 279 e 454/STF. 2. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição da República. 3. Agravo regimental não provido.” (ARE 837.098-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 13/03/2015)
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CIVIL. SISTEMA FINANCEIRO DA HABITAÇÃO. INADIMPLEMENTO. EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. INTERPRETAÇÃO DE NORMAS CONTRATUAIS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 454 DO STF. INCURSIONAMENTO NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE NAS SEDES RECURSAIS ANTERIORES. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA DO ARTIGO 557, § 2º, DO CPC/1973. APLICABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (ARE 860.887-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 22/08/2016)
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Civil e Processual Civil. Ação de execução. Escritura pública de confissão de dívida. Exigibilidade do título. Princípios do contraditório e da ampla defesa. Ausência de repercussão geral. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e Provas. Cláusulas contratuais. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Ausência de repercussão geral do tema relativo à suposta violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Tema 660, DJe de 1º/8/13). 2. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como o reexame do conjunto fático-probatório da causa e das cláusulas contratuais. Incidência das Súmulas nºs 636, 279 e 454/STF. 3. Agravo regimental não provido. 4. Majoração da verba honorária em valor equivalente a 10% (dez por cento) do total daquela já fixada (art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC), observada a eventual concessão do benefício da gratuidade da justiça.“ (ARE 999.669-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 24/03/2017)
    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). Majoro em 10% (dez por cento) os honorários advocatícios em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 11 de março de 2021.
                      Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente